Tribunal: TJMT
Processo: 1059046-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059046-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS FURLAN - CPF: 035.143.251-54 (RECORRIDO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), LUANA DANTAS DE ARRUDA FURLAN - CPF: 022.004.521-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso do voo e consequente perda de conexão, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o atraso do voo e a perda da conexão ensejam a responsabilidade objetiva da companhia aérea, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a alegação de manutenção não programada da aeronave constitui excludente de responsabilidade da empresa aérea; (iii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau deve ser mantido ou reduzido;

III.
Razões de decidir

3. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo nos casos de força maior ou caso fortuito externo.

4. A alegação da recorrente de que o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave não exclui sua responsabilidade, pois tal fato configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não podendo ser oposto ao consumidor para afastar a obrigação de indenizar.

5. O dano material foi comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação da companhia aérea ao respectivo ressarcimento.

6. No que se refere ao dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do montante arbitrado pelo juízo de origem para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

IV.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, OPINO por:

REJEITAR a preliminar de conexão arguida pelo Réu à defesa.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por
danos materiais, condenando a Ré ao pagamento aos Autores o valor total de R$ 1.090,00
(um mil e noventa reais), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito de indenização por
danos morais,
RECONHECENDO os requisitos da responsabilidade civil para
CONDENAR a Ré a indenizar os Autores, no valor que OPINO arbitrar em de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Autor,
atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.”

Alega a Recorrida que adquiriu passagem aérea com saída de Campinas e destino final às Bahamas, com conexão em Fort Lauderdale, sendo o primeiro trecho da viagem operado pela recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sustenta que o voo de Campinas para Fort Lauderdale estava inicialmente programado para o dia 02/01/2024, às 23h55, com previsão de chegada às 06h20 do dia 03/01/2024. Entretanto, afirma que o voo sofreu um atraso, fazendo com que desembarcassem em Fort Lauderdale somente às 09h58, quando o voo de conexão já havia partido.

Aduz, ainda, que precisou arcar com o custo de 200 dólares americanos para remarcar o voo de conexão com destino às Bahamas, que foi reprogramado para às 13h45. Em decorrência disso, chegou ao destino final apenas às 14h35, com um
atraso de 4 horas e 15 minutos
em relação ao horário originalmente contratado.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo, uma vez que a própria empresa aérea o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrente sustenta, ainda, que o cancelamento decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de realização de
manutenção não programada na aeronave.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço
. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue manutenção não programada, tal justificativa não é suficiente para afastar o dever de indenizar, uma vez que tal circunstância configura
fortuito interno,
inerente à atividade empresarial e, portanto, um risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10019822720228110051,
Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023; N.U
10010533420248110015
, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Quanto à
indenização por danos materiais
, entendo que esta deve ser mantida, uma vez que a Recorrida comprovou o desembolso de $200,00 (duzentos dólares americanos) para a remarcação da passagem aérea, conforme demonstrado no documento anexado sob o id. 257695797.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 4.000,00
(quatro mil reais
) para cada autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)

para cada autor,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025